Tribunal: TJSP
Processo: 2228676-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Agravo Interno. Plano de saúde. Tutela de urgência. Cirurgia de tendão de Aquiles. Ausência de demonstração de inaptidão de profissionais disponibilizados por operadora de saúde. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Agravo Interno. Plano de saúde. Tutela de urgência. Cirurgia de tendão de Aquiles. Ausência de demonstração de inaptidão de profissionais disponibilizados por operadora de saúde. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgia de tendão de Aquiles em menor com Transtorno de Espectro Autista e Apraxia de Fala em clínica particular. A operadora de saúde apresentou quatro ortopedistas para o procedimento, mas a mãe do paciente recusou, alegando inaptidão dos profissionais para tratar a criança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente da inaptidão dos médicos indicados pela operadora do plano de saúde para realizar a cirurgia necessária ao menor.

III. Razões de decidir

3. Na fase de cognição sumária, não se constatou a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.

4. Não foram apresentadas provas concretas da inaptidão dos médicos indicados, apenas percepções pessoais da genitora, insuficientes para desequilibrar o contrato.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "Ausência de provas concretas da inaptidão dos médicos indicados pelo plano de saúde."

Legislação citada:
CPC, art. 300.